Tribunal: TJMT
Processo: 1002930-54.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002930-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVANTE), JARB ANTONIO KARCZEWSKI BUENO - CPF: 032.441.141-30 (AGRAVADO), EDINEZ VINICIUS EVANGELISTA ASSIS ALVES - CPF: 045.536.091-00 (ADVOGADO), WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 433.054.231-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAID – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO AUTOR – VERIFICADA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

À luz do art. 373, parágrafo primeiro do CPC, é cabível a inversão do ônus da prova diante das peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo.

A inversão do ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte adversa.

Afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, no caso, a relação jurídica entre as partes é civil.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1002930-54.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA..

AGRAVADO:
JARB ANTONIO KARCZEWSKI BUENO
.

Processo na Origem n.º 1032436-54.2021.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATORIO

Agravo
interposto por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
, de decisão que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Indenização por Danos Materiais, por Lucro Cessante e por Danos Morais (Proc. n.º 1032436-54.2021.8.11.0041) proposta por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

contra JARB ANTONIO KARCZEWSKI BUENO.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 201888688 - Pág. 1/4): Agrava da decisão que concedeu a inversão do ônus da prova, por reconhecer que a relação entre as partes é de consumo e, assim, estariam presentes a verossimilhança e a hipossuficiência.

AGRAVO
:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
alega que não há relação de consumo entre o motorista e o agravante, que se utiliza do aplicativo para fomentar o seu negócio. Aduz que não há relação de consumo entre as partes, portanto não é possível determinar a inversão do ônus da prova. Sustenta que incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. Insiste que não há vulnerabilidade técnica ou jurídica do autor, logo há que se aplicar o art. 373, I, do CPC. Pugna pelo provimento do recurso para que seja revogada a decisão que inverteu o ônus da prova.

Efeito suspensivo deferido (id 202162697).

Contrarrazões pelo desprovimento (id 205352687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O agravado relata que foi vítima de golpe praticado por falsários que, se aproveitaram da fragilidade do sistema de segurança da requerida, aqui agravante, se fizeram passar pelo suporte da empresa e ofereceram ao autor uma corrida para carregar um representante diplomático que seria cliente premium, pelo valor de U$200,00 (duzentos dólares), ocasião em que pediram para confirmar seu nome, email e senha de acesso à plataforma digital.

Aduz que os criminosos se utilizaram do seu registro indevidamente, porém o autor somente percebeu que tratava de golpe depois de ter ocorrido o bloqueio do seu acesso à plataforma.

Informa que depois de alguns dias conseguiu manter contato com a requerida que, em um primeiro momento, devolveu seu acesso à plataforma. Entretanto, com o acesso constatou que a requerida havia encerrado a parceria com ele e desativado todos os seus vínculos (contas), sem qualquer justificativa, retendo o saldo existente no valor de R$385,00.

Ajuizou a Ação de obrigação de fazer para que se determine a restauração do acesso à plataforma, bem como a Indenização por Danos Morais e Materiais correspondente aos lucros cessantes pelo período que ficou sem acessar a plataforma.

A decisão agravada determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da requerida, ora agravante, razão do seu inconformismo.

A controvérsia esta em saber se é caso de reforma da decisão que
deferiu
a inversão do ônus da prova.

Pois bem. A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

Embora exista controvérsia acerca da natureza da relação mantida pelas partes, a possibilidade de inversão do ônus da prova nos casos de hipossuficiência, encontra previsão legal no art. 373, § 1º do CPC, veja:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Como se vê, a inversão do ônus da prova é cabível nas hipóteses de impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, o que, claramente se aplica a presente demanda, já que o autor, dada a sua hipossuficiência técnica, não dispõe de amplo acesso ao sistema da requerida.

Assim, como a agravante se encontra em nítida posição de vantagem em relação ao agravado, especialmente quanto a possibilidade de acesso a documentos e dados técnicos de segurança da plataforma, essenciais ao deslinde da demanda, mostra-se pertinente manter a inversão do ônus probante tal como fixado na origem, com a ressalva da incidência legal do artigo 373, parágrafo primeiro do CPC.

Realça-se, ademais, que a inversão do ônus da prova, neste momento, é oportuna, porquanto preserva a ampla produção de provas e respeito ao contraditório.

As demandas instauradas por motoristas de aplicativos tem sido objeto de grande enfrentamento jurisprudencial, e atentos a hipossuficiência técnica do motorista, os Tribunais têm se posicionado favoravelmente a inversão do ônus da prova.

Veja-se alguns julgados nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA UBER.
RELAÇÃO ENTRE AS PARTES DE CUNHO CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1.º, DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A relação entre o motorista e a plataforma da UBER é de natureza cível, não se aplicando às ações indenizatórias o CDC, nem a CLT, todavia,
nada impede que o magistrado, com base na análise do caso concreto, defira a inversão do ônus da prova, conforme preceitua o art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil.
2.
No caso dos autos, a melhor distribuição do ônus probatório reclama que a empresa agravante é mais capacitada a demonstrar que agiu conforme o direito, os ditames éticos e os termos de adesão à plataforma
. 3. Assim, considerando a distribuição dinâmica do ônus da prova, em razão da peculiaridade desta causa, relacionada com a impossibilidade ou excessiva dificuldade em se cumprir o ônus probatório e a maior facilidade de uma ou outra parte para obter a prova do fato contrário, deve ser mantida a decisão de primeiro. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.
(TJ-AM - Agravo de Instrumento: 4002005-36.2023.8.04.0000 Manaus, Relator: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2024)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE, AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
APLICATIVO UBER. BLOQUEIO DE MOTORISTA PARCEIRO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MONOCRÁTICA RATIFICADA.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.
AINDA QUE NÃO INCIDENTE O CDC À RELAÇÃO DOS LITIGANTES, VIÁVEL A APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA QUE, APESAR DE NÃO TER SIDO EXPRESSAMENTE CONTEMPLADA NO CPC, COMPORTA

INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO, INCLUSIVE DO CDC (ART. 6º, VIII) E DA CF, QUE LHE CONFEREM AMPLA LEGITIMIDADE.
ADEMAIS, O DESATE ALCANÇADO NA DECISÃO RECORRIDA QUANTO À VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CONFIGURA JULGAMENTO ULTRA OU EXTRA PETITA, TAMPOUCO DELINEADA A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRATA-SE, NO CASO, DE TÍPICA SITUAÇÃO DE PROVIMENTO JURISDICIONAL PROFERIDO NOS LIMITES DO PEDIDO, O QUAL DEVE SER INTERPRETADO LÓGICA E SISTEMATICAMENTE A PARTIR DO COTEJO DO TODO, OU SEJA, DO QUE SE DEPREENDE DA PETIÇÃO INICIAL E O CONTEXTO POSTO EM CAUSA, SENDO MISTER O EXERCÍCIO DE UMA INTERPRETAÇÃO LÓGICA E SISTEMÁTICA AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5107190-24.2023.8.21.7000 NOVO HAMBURGO, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 22/11/2023, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOTORISTA DE APLICATIVO UBER
. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. EMBORA NÃO SEJA A RELAÇÃO DE CONSUMO, A PARTE AUTORA É HIPOSSUFICIENTE PARA PRODUZIR AS PROVAS NECESSÁRIAS AO DESLINDE DO CASO CONCRETO, DIANTE DAS PECULIARIDADES DA CAUSA RELACIONADAS À IMPOSSIBILIDADE OU À EXCESSIVA DIFICULDADE DE CUMPRIR O ENCARGO OU A MAIOR FACILIDADE DE OBTENÇÃO DA PROVA DO FATO CONTRÁRIO, PODENDO O JUIZ REDISTRIBUIR O ÔNUS PROBATÓRIO, DETERMINANDO AO RÉU A PRODUÇÃO DE PROVA QUE, EM PRINCÍPIO, SERIA ÔNUS DO AUTOR
. SÚMULA 227 DO TJRJ SEGUNDO A QUAL ¿A DECISÃO QUE DEFERIR OU REJEITAR A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA SOMENTE SERÁ REFORMADA SE TERATOLÓGICA.¿ RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-RJ - AI: 00073477920238190000 202300210541, Relator: Des(a). EDUARDO ANTONIO KLAUSNER, Data de Julgamento: 30/08/2023, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICATIVO DE TRANSPORTE UBER
. Controvérsia em cadastro de motorista no aplicativo UBER, supostamente utilizado por terceiros. A alegação do recorrente de que a inversão probatória com base no CDC é indevida uma vez que a relação entre o autor, postulante a motorista, e a plataforma UBER, não é de consumo, sendo a empresa um meio de trabalho para o ora agravado que, na qualidade de motorista, ainda que em potencial, não é destinatário final do serviço prestado pelo aplicativo, mas parceiro comercial que se vale da plataforma digital para auferir lucros.
Contudo, a inversão do ônus da prova deferida pelo Juízo de primeiro grau encontra-se justificada, pois, configurada a hipossuficiência técnica da parte agravada, que se encontra em nítida posição de inferioridade em relação à agravante, que reúne melhores condições de acesso a documentos e dados técnicos de segurança da plataforma que importem ao deslinde da demanda
. Artigo 373, parágrafo primeiro do CPC/2015. Saliente-se que mesmo com a inversão do ônus da prova, impõe-se observar o verbete sumular nº 330, deste Tribunal de Justiça. Decisão que trata sobre inversão do ônus da prova é reformada apenas se teratológica. Súmula n.º 227, TJRJ. Mantida a decisão agravada. DESPROVIMENTO DO RECURSO
. (TJ-RJ - AI: 00535090620218190000, Relator: Des (a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 03/11/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2021)

Esclareça-se que, a inversão do ônus da prova não implica na consequente procedência da ação, já que a determinação não exonera o autor do ônus de produzir prova mínima do fato constitutivo do alegado direito.

Destaque-se, na espécie, tem-se que a inversão do ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, porquanto não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte adversa.

Por fim, é o caso de afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação entre as partes tem natureza jurídica civil, mas mantém-se a inversão do ônus da prova.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao Agravo, para manter a decisão que inverteu o ônus da prova e afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Revoga-se o efeito suspensivo anteriormente deferido (id
202162697).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024